Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729844-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEONARDO ARISTIDES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da r. decisão (ID 29072209, fls. 33/34) que, nos autos da Ação movida por Leonardo Aristides Silva, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que o Réu, em 48 horas, se abstenha de cobrar parcelas vincendas da compra que é objeto de processo, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança, e de inserir o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega o Agravante, de forma genérica, não estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela concedida na origem. Demonstra irresignação quanto à fixação das astreintes. Assevera a falta de razoabilidade tanto na fixação dos valores das multas quanto no prazo para o cumprimento da obrigação, que considera exíguo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a incidências das astreintes. É o relatório. Decido. Registro que o conhecimento do presente recurso está restrito aos critérios de incidência das astreintes, pois a alegação de ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência não foi objeto de impugnação específica por parte do Agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato ao Agravante. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator